Tribunal: TJMT
Processo: 1036023-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036023-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 062.118.621-05 (EMBARGANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução penal, mantendo decisão do Juízo da execução que reconheceu o direito à detração penal de período de prisão cautelar, determinando sua aplicação na primeira progressão de regime, com ressalva explicativa quanto à impossibilidade de reutilização do mesmo período em progressões subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a aplicação da detração penal de forma mais benéfica na primeira progressão de regime e, simultaneamente, consignar esclarecimento preventivo acerca de sua não duplicidade em progressões futuras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso.

5. O acórdão embargado reconhece expressamente o direito à detração penal e determina sua aplicação na primeira progressão de regime, mediante lançamento positivo no sistema SEEU, adotando a interpretação mais benéfica ao apenado.

6. A ressalva quanto às progressões futuras possui caráter meramente didático e preventivo, voltado a evitar a duplicidade no cômputo do mesmo período de prisão cautelar, não configurando contradição ou limitação indevida do direito reconhecido.

7. Inexistente demonstração de prejuízo concreto à situação executória do apenado, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, afastando a alegação de nulidade.

8. Evidencia-se a intenção de conferir efeitos infringentes aos embargos, com reexame de matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “
1. Não há contradição no acórdão que reconhece a aplicação da detração penal na primeira progressão de regime e esclarece, de forma preventiva, a impossibilidade de reutilização do mesmo período em progressões subsequentes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade. 3. Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief quando não demonstrado prejuízo concreto ao apenado na execução penal”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 42; CPP, art. 619; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.833.275/CE.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS
em face do v. acórdão proferido por esta eg. Terceira Câmara Criminal, registrado sob o ID 342031886, que, por unanimidade,
desproveu
o agravo em execução penal n.o 1036023-71.2025.8.11.0000, mantendo
incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0007477-62.2019.8.11.0055.

Nas razões constantes do ID 342499894, o embargante sustenta a existência de
contradição
no v. acórdão, alegando que, embora tenha sido reconhecido seu direito à detração penal na forma mais benéfica, a decisão teria perpetuado a incoerência contida no julgado de primeiro grau, impedindo a fruição do benefício para a progressão de regime.

Nesse viés, aduz que o acórdão validou decisão que, simultaneamente, deferiu o cômputo da detração sobre a fração da progressão e afirmou que o período não poderia ser considerado para progressões subsequentes por já ter sido utilizado em favor do apenado, gerando contradição manifesta.

Requer, portanto, seja
sanada a contradição apontada
, conferindo-se
efeitos infringentes
aos embargos para dar integral
provimento ao agravo em execução penal
, declarando expressamente que o período de prisão cautelar de 05 meses e 12 dias deve ser subtraído da fração necessária para a primeira progressão de regime, com determinação de retificação do cálculo no sistema SEEU.

Contrarrazões foram apresentadas pela i. Procuradoria-Geral de Justiça no ID 344058854, na quais pugna pelo
não acolhimento dos embargos de declaração
, sustentando a inexistência de contradição no acórdão embargado e a inadequação do instrumento eleito para rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS
.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
. Grifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente fundamentadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

No caso concreto, à guisa de contextualização do caso concreto, transcrevo integralmente a
ementa
do acórdão embargado,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra a decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que, embora tenha reconhecido o direito à detração penal, teria incorrido em contradição ao inserir ressalva sobre possível utilização anterior do período de prisão cautelar, gerando incerteza quanto à efetiva aplicação do benefício para fins de progressão de regime. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição na decisão de primeiro grau que deferiu a aplicação da detração penal para a primeira progressão de regime, mas fez ressalva sobre progressões futuras, supostamente criando óbice indevido à correta liquidação da pena. III. Razões de decidir 3. A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal e no artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal, constitui direito fundamental do apenado ao cômputo do tempo de prisão cautelar como pena efetivamente cumprida, visando evitar o excesso de execução e assegurar a proporcionalidade da resposta penal estatal. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a detração deve ser aplicada de forma a beneficiar maximamente o apenado, incidindo sobre a fração necessária à progressão de regime, e não apenas sobre o total da pena, conforme precedente do AgRg no REsp n. 2.126.765/MT. 5. A decisão de primeiro grau efetivamente deferiu o pedido de detração penal, determinando que fosse registrada a resposta "SIM" no sistema SEEU para o comando "diminuir detração após os cálculos de progressão, livramento e término de pena" na primeira progressão, adotando expressamente a interpretação mais benéfica ao apenado. 6. O trecho que gerou irresignação defensiva refere-se à explicação sobre progressões futuras, tendo caráter meramente didático e preventivo, visando evitar interpretações equivocadas em momento posterior, não configurando contradição ou vício decisório. 7. A defesa não apresentou cálculo alternativo demonstrando eventual prejuízo decorrente da decisão, limitando-se a questionar a redação da decisão, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. 8. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, pois não se verificou obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada que justificasse sua modificação, tendo o magistrado esclarecido adequadamente que o trecho questionado tinha caráter meramente hipotético e explicativo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A detração penal deve ser aplicada de forma a beneficiar maximamente o apenado, incidindo sobre a fração necessária à progressão de regime. 2. Não configura contradição ou vício decisório a ressalva feita pelo magistrado sobre progressões futuras quando tem caráter meramente didático e preventivo. 3. Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief quando não demonstrado prejuízo concreto ao apenado decorrente da redação da decisão." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.126.765/MT; TJ-MT, Agravo de Execução Penal: 10019085820248110000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, 3.a Câmara Criminal, j. 29/05/2024; TJ-MT, N.U 1031952-60.2024.8.11.0000, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, 4.a Câmara Criminal, j. 28/01/2025; TJ-MT, N.U 1003384-97.2025.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2.a Câmara Criminal, j. 06/06/2025.”
(ID 335826869)

A irresignação defensiva fundamenta-se no fato de que, embora o juízo de origem tenha reconhecido o direito à detração penal da forma mais benéfica, a ressalva constante na decisão — no sentido de que o referido período não poderia ser considerado para futuras progressões, por já ter sido utilizado na análise do primeiro benefício — revela-se faticamente incorreta e juridicamente contraditória, uma vez que esta seria, na verdade, a primeira oportunidade de cômputo da detração.

Acrescenta que o acórdão, ao classificar tal ressalva como
"meramente didática"
, esvazia o direito reconhecido e cria um óbice indevido à liquidação da pena, configurando prejuízo concreto.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a
contradição
que autoriza a oposição de embargos de declaração
é a interna
, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado. Ou seja, o vício deve residir
na ilogicidade entre as premissas e a conclusão da decisão
,
ou entre os seus próprios fundamentos.

Não se confunde com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável ou com a pretensão de que a decisão se amolde ao seu entendimento particular da matéria, ainda que o aludido inconformismo seja veemente e tecnicamente elaborado.

No caso em tela, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e pormenorizada
todos os argumentos
suscitados pela defesa nas razões recursais, não se vislumbrando qualquer incongruência interna. Ao revés. A decisão colegiada, firmou entendimento coeso de que o magistrado
a quo

efetivamente deferiu o pedido de detração penal
, orientando para que,
neste momento
, em que se trata da primeira progressão, a resposta
"SIM"
fosse registrada no sistema SEEU para o comando "
diminuir detração após os cálculos de progressão, livramento e término de pena."

Diferentemente do sustentado pela defesa, o direito
à detração penal, do período de 05 anos e 12 meses, foi reconhecido e sua aplicação, para o momento processual em análise, foi determinada na forma mais benéfica ao reeducando
.

A ressalva do juízo de primeiro grau, repisada pelo acórdão como
"caráter meramente didático e preventivo"
,
buscou evitar discussões futuras acerca da impossibilidade de duplicidade no cômputo da mesma fração detraída em progressões subsequentes
.

Tal esclarecimento, longe de configurar uma contradição, representa
uma cautela jurisdicional para mitigar eventuais interpretações equivocadas
, tanto é assim que ponderou que, em se tratando de uma segunda progressão, a resposta deve ser ‘NÃO’.

O fato de a defesa considerar a assertiva como
'faticamente incorreta'
ou
'juridicamente contraditória'
não implica, por si só, na existência de tais vícios no julgado, sobretudo porque
o acórdão foi claro ao consignar que o deferimento da detração se dará por ocasião da primeira progressão
, oportunidade em que, conforme a análise realizada, inexiste impedimento à sua aplicação.

Ademais, é imprescindível salientar que o acórdão expressamente consignou que
“A defesa não apresentou cálculo alternativo demonstrando eventual prejuízo decorrente da decisão, limitando-se a questionar a redação da decisão, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo”.

Tal princípio é basilar no sistema processual brasileiro, e sua aplicação na esfera da execução penal, onde se busca a máxima efetividade do direito do apenado, revela-se pertinente quando não há comprovação de um dano real e objetivo à situação jurídica do reeducando.

A
mera insatisfação com a redação de um trecho da decisão, sem a demonstração de um impacto concreto na liquidação da pena ou na progressão de regime atual, não autoriza a reforma do julgado por meio dos embargos declaratórios.

Destarte, o acórdão embargado observou os princípios fundamentais da execução penal, notadamente o da individualização da pena e da humanização do seu cumprimento, garantindo a aplicação da detração sobre a fração de progressão de regime, conforme a interpretação mais benéfica ao apenado.

Em verdade, verifica-se a nítida
intenção do embargante de ver reapreciadas questões já analisadas e decididas
, atribuindo-se efeitos infringentes e modificativos aos embargos de declaração, com o objetivo de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício apontado, mas apenas a discordância quanto ao entendimento firmado pelo órgão julgador.

Entretanto, os embargos de declaração
não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie
, mesmo porque, a omissão ou contradição sanável por embargos de declaração não se confunde com o mero antagonismo entre a decisão embargada e o resultado pretendido pela parte.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“(...) 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2. Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“(...)
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas, no mérito, impõem-se rejeitar os presentes aclaratórios, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO:

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS
e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026